Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710550-29.2023.8.07.0004 RECORRENTE: LEANDRO MARQUES MAXIMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA FASE INQUISITORIAL. INCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDAS CAUTELARES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO NO ART. 16 DA LEI No 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, Lei no 10.826/03). A defesa busca a nulidade do processo pelo não oferecimento do ANPP e pela falta de defesa técnica na fase inquisitorial, a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, a fixação da pena no mínimo legal e a revogação das medidas cautelares. Por sua vez, o MP pugna pela condenação do acusado nos termos do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo pela ausência de oferecimento de ANPP; (ii) estabelecer se houve ausência de defesa técnica na fase inquisitorial; (iii) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03; (iv) verificar a necessidade de manutenção das medidas cautelares e (v) analisar a possibilidade de condenação nos termos do art. 16 da Lei no 10.826/03, conforme pleiteado pelo MPDFT. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O oferecimento de ANPP não constitui direito subjetivo do réu, sendo uma faculdade do Ministério Público, que se manifestou desfavoravelmente, amparado na existência de condenação anterior definitiva do acusado. Não há nulidade a ser reconhecida. 4. A ausência de defensor na fase inquisitorial, por si só, não configura nulidade, conforme jurisprudência consolidada. Não há prejuízo à defesa do réu quando assistido regularmente todos os momentos do processo. 5. Suficientemente provadas a autoria e materialidade delitivas, deve ser mantida a sentença que condenou o réu como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03. 6. Evidenciada nos autos a desnecessidade das medidas cautelares anteriormente impostas, a revogação é medida que se impõe. 7. Uma vez não constando dos autos informação técnica que classifica a arma e a munição apreendidos como de uso restrito, correta a condenação pelo delito de porte de arma e munição de uso permitido. IV. DISPOSITIVO: 8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da defesa e desprovido o do Ministério Público. Preliminares rejeitadas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, 282 e 563; Lei no 10.826/03, arts. 14 e 16; Decreto no 11.615/2023, arts. 12, inciso III e 33. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890491, 07291383020228070001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/7/2024; TJDFT, Acórdão 1832218, 07391731820238070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 13/3/2024; TJDFT, Acórdão 1868005, 07090120820228070017, Re. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1867967, 07365842120218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1815120, 07042911320228070017, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j.15/2/2024; TJDFT, Acórdão 1732763, 07039005220228070019, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27/7/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016